Tribunal: TJMT
Processo: 1008567-25.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008567-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), VITOR MARIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 055.564.831-16 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), VITOR MARIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 055.564.831-16 (PACIENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAÉRCIO MANOEL DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TARCILIA DE SOUZA - CPF: 378.725.161-87 (VÍTIMA), HELBER SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOSÉ DE CAMARGO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO CARDOSO GOIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO
MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

1.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS

INCAPAZES DE OBSTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
3.

NEGATIVA DE AUTORIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A pluralidade de agentes envolvidos no delito (cinco), a extrema e desnecessária violência utilizada contra a vítima e a dissimulação em lhe oferecer ajuda, quando na verdade o paciente estava alinhado com os criminosos que realizaram a abordagem, refletem a gravidade concreta da conduta e o desajuste social, fatores que justificam a imposição do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública.

2.
Embora apreciáveis,

residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir, por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
Habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

4.

Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, como a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes ou inadequadas para garantir a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alegou que
Vitor Mario de Araújo Silva
, custodiado desde 8.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e V e § 2º-A, inc. I, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal,
seja devido à
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja por
não haver prova
de que tenha praticado o ilícito.

Desta forma, e ainda invocando a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente responda à ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, sejam impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 39780954).

Anexou documentos (ID 39780955 a 39780959).

A liminar foi
indeferida
(ID 40042979).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40291998).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 42276960), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de roubo majorado – Prisão Preventiva – Inconformismo –
1)
Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – Improcedência – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Decisão fundamentada e justificada em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, pelo
modus operandi
empregado e a fim de evitar a reiteração criminosa –
2)
Alega negativa de autoria – Impossibilidade de análise da estreita via do
writ
–
3)
Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Predicativos pessoais por si só não impedem o encarceramento preventivo – Ausência de constrangimento ilegal – Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020